Tribunal: TJBA
Processo: 8058015-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058015-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE DE JESUS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, MARCILIO SANTOS LOPES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO POR TELEMARKETING. PROVA DE ÁUDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e, em reconvenção, condenar o autor à restituição de valores creditados. O banco sustenta cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para regularizar a juntada de prova essencial (áudio da contratação), enquanto o autor impugna a procedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova essencial pela instituição financeira; (ii) estabelecer se é possível o exame das demais matérias recursais diante da eventual nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a regularização de prova essencial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4
.
A gravação da contratação por telemarketing constitui prova relevante para demonstrar a manifestação de vontade e a regularidade do negócio jurídico.

5
.
A indisponibilidade dos links apresentados configura vício formal sanável, impondo ao magistrado o dever de permitir sua correção, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

6.
A ausência de intimação para sanar o defeito probatório impede o exercício pleno do direito de defesa e resulta em decisão fundada em acervo probatório incompleto.

7.
Reconhecido o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida necessária, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Réu. Recurso do Autor prejudicado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
8058015-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
HENRIQUE DE JESUS SANTANA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada no apelo d
a instituição financeira
para, em consequência,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, oportunizando-se
ao banco
a produção de prova acerca da regularidade da contratação, especialmente a juntada do áudio da ligação telefônica,
restando
prejudicada a análise das demais matérias do recurso do banco e a integralidade do apelo interposto p
elo Autor
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator